Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES FURTO COMETIDO POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §4o, IV e §4o-B do CP. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA DOCUMENTAL. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA DOCUMENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SEGUNDA FASE. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA STJ 231. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. ANÁLISE NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. QUANTUM DE PENA. INCABÍVEIS.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas ou ainda por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
2. As defesas aduzem insuficiência de provas para a condenação e configuração da receptação culposa. No entanto, há robusto acervo probatório que confirma a materialidade e a autoria do delitos, nos termos do art. 155, §4o, IV e §4o-B do CP c/c 71 do CP.
3. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, §4o, IV e §4o-B, do Código Penal c/c art. 71, por 84 vezes, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
4. Dosimetria. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 4.2. Na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes. 4.3. Quanto às circunstâncias do crime, a sentença valorou negativamente em razão do concurso de agentes, utilizando a fraude eletrônica para qualificar o delito. Possibilidade. Jurisprudência. 4.4. Conforme entendimento sumulado do STJ n. 231 “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Regime inicial semiaberto, em razão do quantum de pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do CP.
6. Incabível a substituição por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão do quantum de pena aplicada, nos termos dos art. 44 e art. 77 do CP, respectivamente.
7. Recursos conhecidos e não providos.